Tribunal: TJPA
Processo: 0031246-18.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3664 - Crimes Militares
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031246-18.2017.8.14.0401

APELANTE: JOSE MAGNO PEREIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 298 DO CPM. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA DEVIDAMENTE APLICADA E SUBSTITUÍDA PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria e a materialidade dos crimes encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos colhidos em juízo, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a sua condenação.

2. Impossibilidade afastamento ou redução da pena de multa que deve ter caráter pedagógico.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
JOSÉ MAGNO PEREIRA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única da Justiça Militar/PA, que a condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 298 do Código Penal Militar, bem como a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 de multa e outra restritiva de direito de prestação pecuniária, de acordo com o artigo 44, §§ 1º e 2º e artigos 43, inciso I e 45, §1º, do mesmo Código.

Narra a denúncia
, ao ID 11416588, que no dia 26 de dezembro de 2017, por volta das 11h30min, na sede da 2ª CIA do 20º BPM da PM/PA, o 3° SGT PM Almir Correa da Costa estava na frente da CIA, quando o indiciado, SD PM Magno adentrou o local, à paisana, de folga, por local indevido (por meio de cones de isolamento) e não cumprimentou o 3° SGT Almir, seu superior.

Em ato contínuo, o soldado teria pedido autorização ao 3° SGT PM José Maurício Goes Mello para almoçar no local, que lhe foi concedida. Porém, o soldado se dirigiu a uma sala e ligou o ar-condicionado da mesma, sem pedir autorização para tal. Nesse momento, o SGT Almir foi até a sala, desligou o aparelho e chamou atenção do soldado. Foi nesse momento que o soldado ofendeu o SGT Almir com os seguintes textuais; "El, ALMIR, PODE DAR PARTE DE MIM, VAI TOMAR NO OU E VAI TE FODER". Toda a situação foi presenciada pelo 3º SGT Goes.

O SGT Almir, quando perguntado, informou que os dois envolvidos já haviam tido uma contenda de natureza pessoal entre os dois, que teriam se desentendido pelo telefone porque o SD PM Magno teria oferecido uma carona a mulher de seu superior.

O ora denunciado confirma que se exaltou com o SGT Almir, pois este teria falado em tom alto com o soldado, porém não se recorda ter proferido ofensas verbais e que acha que o SGT Almir teria o tratado dessa forma por uma ocasião no passado em que o SD PM Magno teria oferecido carona a mulher do SGT Almir, situação que o superior teria interpretado como o soldado tentando flertar com a mesma. Ademais, afirma que não cumprimentou o SGT Almir pois o mesmo estaria longe da entrada.

Em

razões recursais,
ao ID 11416622, pugna a defesa pela absolvição do réu, com fulcro no art. 439, alínea “
e
” do Código de Processo Penal Militar.

Requer, ainda, que caso não seja acolhida a tese de absolvição, que seja reduzida a pena aplicada.

Em

contrarrazões
, ao ID 11416744, a RMP de 1º grau, manifesta-se afirmando que as razões apresentadas não podem prosperar conforme visto acima, isto porque foi bem aplicado o direito à espécie não havendo nada a se modificar na sentença combatida devendo, pois, a mesma ser mantida e o presente recurso ser DESPROVIDO.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do apelo conforme as fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

A defesa pugna pela
absolvição do apelante,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
ante a
insuficiência do conjunto probatório constante dos autos,
o qual não conseguiu comprovar, de maneira induvidosa, que o desacato a superior tenha, de fato, ocorrido, de vez que há, no caderno processual, provas que sustentam a versão do apelante, como os relatos das testemunhas de defesa, bem como, o exame de corpo de delito.

Não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial pelos depoimentos do ofendido e das testemunhas em juízo, as quais narram de forma clara e firme os fatos ocorridos.

O ofendido SGT ALMIR CORREIA DA COSTA, em seu depoimento judicial conforme transcrito na sentença, narrou:

“Não tem nenhum problema com o acusado. Apenas desligou o ar, porque ele não pediu permissão e estava de folga e o acusado lhe desrespeitou. Nem se lembrava de ter tido problemas anteriores com o acusado pelo fato de o mesmo ter oferecido carona para sua esposa.”

A testemunha e SGT JOSÉ MAURICIO GOES MELLO afirmou, em Juízo, de acordo com seu depoimento judicial transcrito na sentença:

“No dia dos fatos o acusado não pediu permissão para almoçar no local. Escutou o soldado (acusado) xingando o sargento, que, por sua vez, seguiu os procedimentos normais contra ele. Autorizou apenas que o acusado almoçasse no local. A ordem de não ligar o ar-condicionado era do Capitão Erick. Não viu o gesto obsceno feito pelo acusado”.

A testemunha AGT ALEX IVALDO RODRIQUES DE SOUZA, em Juízo, declarou, de acordo com seu depoimento judicial transcrito em sentença:

“O acusado não estava de serviço. Conhecia o acusado apenas do serviço. Não sabe de nenhum fato anterior envolvendo o acusado e o Sargento Almir. Não presenciou nenhuma discursão entre eles. Era costume os soldados almoçarem no local. Não havia nenhuma restrição em ligar o ar. Desconhece a ordem de não ligar o ar, dada pelo Sargento Erik.”.

Por sua vez, o réu declara, em depoimento judicial gravado na mídia assim transcrito em sentença:

“Estava de folga e foi na hora do almoço a base do Jurunas entregar um atestado médico. Quando chegou ao local estavam os Sargentos Almir e Góes. Pediu permissão para o Sargento Góes para almoçar, como era de costume, e ficou esperando o almoço. O Sargento Almir entrou na sala e desligou o ar-condicionado e começou a lhe esculachar, alegando que tinha ligado o ar-condicionado sem permissão dele, mas todos ligavam o ar-condicionado. O declarante falou para o ofendido parar de gritar consigo, que eu não era criança, nem filho dele, e que era militar concursado, e que se ele quisesse poderia fazer o procedimento, porque isso não era certo. Então ele mesmo deu voz de prisão ao declarante, após chamar o Sargento Alex, o Capitão Erik e o Oficial do dia para conversar, sem sucesso. Confessa que se exaltou pelo tom de voz que o Sargento Almir estava falando com sua pessoa, mas não chamou nenhum palavrão para o sargento e não lhe deu cotoco. Ao contrário, o ofendido que fez um cotoco para o declarante dentro da sala. Infelizmente, em seus depoimentos as pessoas que estavam presentes, Sargento Alex e CB Geovani, falaram que não viram nada. Um dia o ofendido viu o declarante de longe cumprimentar a esposa dele, que estava com uma senhora e uma mocinha, dando boa noite, quando estava em companhia do CB Santos, e quando ela chegou em casa, ele perguntou o que tinha lhe falado, e ela respondeu tinha lhe oferecido uma carona. Estava de serviço no box, sem carro, sem moto e não é da sua conduta oferecer carona para uma mulher dessas. O ofendido entrou em contado com o declarante querendo saber o que tinha acontecido, mas preferiu acreditar na mulher dele, apesar de ter confirmado com o CB Santos o que de fato aconteceu. Acredita que essa animosidade veio por conta disso. ”

Os depoimentos da vítima e da testemunha, acima transcritos, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a condenação, de vez que narram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se no depoimento do ofendido e no da outra testemunha presencial dos fatos, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si, não havendo indícios de que se trate de perseguição, quando não é revelado nos autos que houve ofensas da parte do ofendido - 3º SGT PM ALMIR CORREA DA COSTA. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos das pessoas presentes.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, o crime de desacato é: “(...)
desprezar, faltar com o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o superior. A dignidade e o decoro simbolizam a honradez, o brio, a decência, em suma, a autoestima da pessoa. (...) Tal conduta pode implicar qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas
(...)”.

O artigo 298, do Código Penal Militar, estabelece:

“Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade.

Pena - reclusão, ate quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Agravação de pena.

Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior e oficial general ou comandante da unidade a que pertence o agente.”

Vislumbra-se, que todas as provas carreadas nos autos, comprovam que o réu proferiu diversos xingamentos contra seu superior hierárquico, afirmando que poderia dar parte do apelante, com o propósito de ofender sua dignidade e menosprezá-lo.

Ademais, os depoimentos das testemunhas convergem no mesmo sentido, dando conta de que o acusado proferiu diversas palavras ofensivas, com claro intuito de humilhá-lo.

A alegação de que a atitude do réu ocorreu em virtude de uma animosidade pretérita que tinha com o apelado, e, que por esta razão estaria tentando desqualificar o apelante, é descabida, na medida em que, o tipo penal não exige alegado requisito para sua consumação, bastando que se ofenda o decoro da autoridade.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS, RESTANDO PLENAMENTE CONFIGURADO O DELITO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO 2. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSOS 1 E 2 DESPROVIDOS. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0001920-56.2017.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Macedo Pacheco - J. 21.03.2019)

“APELAÇÃO CRIME. CRIME MILITAR. DESACATO A SUPERIOR HIERÁRQUICO. PROVAS FARTAS. DEMONSTRAM O NÍTIDO INTENTO DO ACUSADO EM SUBJUGAR AUTORIDADE HIERÁRQUICA. DESRESPEITO COM A INSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA E IRREPARÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA BASE PENAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.(...).” (TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 950061-6 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: NAOR R. DE MACEDO NETO - Unânime - J. 06.06.2013).

“POLICIAL MILITAR - DESACATO A SUPERIOR E A MILITAR EM SERVIÇO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - PROVA SUFICIENTE DAS PRÁTICAS DELITUOSAS - PENA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 1447743-9 - Curitiba - Rel.: TELMO CHEREM - Unânime - J. 11.02.2016).

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório.

Quanto a dosimetria:

Colhe-se do édito condenatório, na parte atinente à dosimetria da pena:

“(...) Passo à individualização e aplicação da pena, fixação de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, analisando-se as circunstâncias judiciais, e outros aspectos pertinentes:

1ª. A gravidade do crime praticado: Gravidade normal;

2ª. A personalidade do réu: Não há elementos que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;

3ª. A intensidade do dolo: Normal para o tipo;

4ª. A extensão dos danos causados: Os danos foram normais, ficando a repercussão restrita ao meio militar;

5ª. O meio empregado: Houve uso da voz;

6ª. O modo de execução: O acusado, pelo que se infere dos elementos de prova carreados aos autos, proferiu xingamento a seu superior hierárquico;

7ª. Os motivos determinantes: Pelo que se infere dos autos o motivo do crime foi propósito do acusado de se impor diante de seu superior hierárquico;

8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: Os fatos ocorreram no dia 26 de dezembro de 2017, por volta das 11 h30min, na sede da 2a CIA, do 20° BPM da PM/PA;

9ª. Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória transitada em desfavor do acusado; e

10ª O acusado não demonstrou arrependimento, mas negou a prática do crime.

Atento às circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, que torno definitiva por não ser possível aplicar atenuantes e não haver circunstâncias agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, que deverá ser cumprida em regime aberto, conforme dispõem os artigos conforme artigo 61, do Código Penal Militar, c/c 33, § 2º, c, do Código Penal.

É como voto.

Os demais membros do Colendo Conselho Permanente de Justiça acompanharam o voto do juiz-presidente quanto à pena e o regime fixado.

Não há vedação na legislação penal militar quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou multa e, por isso, deve ser aplicada a disposição mais benéfica constante da Parte Geral do Código Penal comum, por força de seu artigo 12, desde que o apenado preencha os requisitos legais, conforme orientação jurisprudencial sobre a matéria.

Assim, preenchendo o acusado os requisitos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, em conformidade com o seu § 1º, e artigos 43, I, e 45, § 1º, do mesmo Código, substituo a pena privativa de liberdade por 1 (um) de multa e outra restritiva de direito de prestação pecuniária, a de multa no patamar de 30 (trinta) dias-multas, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser recolhida em favor do fundo penitenciário nacional, e a de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, que deverá ser destinada a entidade a ser definida na fase de execução penal, devendo tais valores serem atualizados pelo IPCA ou outro índice que o substituir, desde a data do fato, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença, até o efetivo pagamento.

Os demais membros do Colendo Conselho Permanente de Justiça acompanharam o voto do Juiz-Presidente, determinando-se a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (um) de multa e outra restritiva de direito de prestação pecuniária, a de multa no patamar de 30 (trinta) dias-multas, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser recolhida em favor do fundo penitenciário nacional, e a de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, que deverá ser destinada a entidade a ser definida na fase de execução penal, devendo tais valores serem atualizados pelo IPCA ou outro índice que o substituir, desde a data do fato, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença, até o efetivo pagamento (...)”.

É cediço que ao magistrado é dada uma certa margem de discricionariedade a quando da aplicação da pena-base, a qual, todavia, deve se guiar nos parâmetros estabelecidos pelo art. 69 do COM, indicando os motivos concretos através dos quais considera favoráveis ou não as respectivas circunstâncias judiciais, fixando a pena-base de acordo com o que entenda suficiente para a reprovação e prevenção do crime em questão.

Da leitura do édito condenatório acima transcrito, verifica-se que o juízo militar agiu até com parcimônia em relação ao acusado, tendo em vista que considerou favoráveis todas as circunstâncias, tendo sido aplicada a multa de forma que foi substituída a pena corporal pela restritiva de direitos.

Não merece, portanto, qualquer reparo a fixação da pena procedida pelo Conselho Permanente de Justiça, de modo que
a mensuração da reprimenda inicial merece ser mantida, pois imune de correções e atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não havendo que se considerar elevada a prestação pecuniária que deve ter caráter pedagógico ao apelante.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a s. condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023